Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710236-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDA: VILMA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA. REGULAR EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. A impossibilidade de citação da parte ré, após várias diligências não cumpridas, configura a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito. 2. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé e a duração razoável do processo. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 do Código Civil e 6o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o pedido de consulta ao sistema CRC não deveria ter sido indeferido, já que seria um meio hábil para a satisfação de seu crédito, tendo em vista que a busca pelos meios ordinários teria sido infrutífera. Assevera sobre a garantia da razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da tramitação do processo. Defende infringência aos princípios da probidade e da boa-fé contratuais, bem como da cooperação, quanto às diligências para a citação da ora recorrida; e b) artigo 5o, incisos LXXVIII e XXXV, da Constituição Federal, asseverando afronta aos princípios da celeridade processual e do acesso à Justiça. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 422 do CC e 6o do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “In casu, o douto magistrado concluiu que caberia ao apelante diligenciar para obter as informações necessárias ao deslinde dos atos processuais, especificadamente, sobre os sucessores da apelada, considerando a notícia de seu falecimento (...). Noutro giro, todas as diligências requeridas nos endereços informados no processo foram deferidas, em que pese sem sucesso. Neste contexto, não se pode aceitar a tramitação do feito sem resultado prático e eficaz (...). As diligências devem ser empreendidas para localizar, a princípio, os sucessores da apelada e, após, direcionar sua pretensão ao seu espólio (...)” (ID 46008979). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Nas razões recursais, consta que o apelante está como usuário inválido na central de informações do registro civil – CRC. Ademais, foi relatada a existência de homônimos da apelada no cadastro nacional de falecidos. Ocorre que essas são questões de solução administrativa, as quais não podem ser imputadas ao Poder Judiciário” (ID 46008979). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021). Igual teor: AgInt no REsp 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LXXVIII e XXXV, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027